Tribunal: TJES
Processo: 5012282-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012282-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANANIAS SPESSIMILLE VICOSI

AGRAVADO: ANDRE CAVALCANTI CEOTTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE ABSOLUTA DA CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. EFEITOS INFRINGENTES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DOS ATOS SUBSEQUENTES. MANUTENÇÃO DE INDISPONIBILIDADE VIA RENAJUD COMO CONTRACAUTELA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em Agravo de Instrumento na fase de cumprimento de sentença, deu parcial provimento para sustar inscrição em cadastros de inadimplentes e restrição de circulação de veículos, mantendo a indisponibilidade registral, sendo alegada omissão quanto aos efeitos do reconhecimento da nulidade da citação por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento da nulidade absoluta da citação por edital, sem prévio esgotamento de diligências, impõe a anulação da sentença proferida na fase de conhecimento e dos atos processuais subsequentes, bem como estabelecer a possibilidade de manutenção de medidas constritivas como contracautela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece a nulidade da citação por edital realizada sem esgotamento das diligências em endereço conhecido, caracterizando vício absoluto que impede a formação válida da relação processual.

A nulidade da citação compromete todos os atos subsequentes, inclusive a sentença, por violação às garantias do contraditório e da ampla defesa.

O sistema de nulidades do CPC impõe a cassação dos atos decisórios posteriores quando ausente pressuposto processual de validade, como a citação válida.

A manutenção da indisponibilidade registral de bens via RENAJUD não configura execução de título nulo, mas medida de contracautela destinada a assegurar o resultado útil de futura decisão após regular citação.

A expressão “futura e eventual expropriação” evidencia a necessidade de renovação do processo com reabertura da fase cognitiva e eventual formação de novo título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A citação por edital realizada sem o esgotamento de diligências configura nulidade absoluta e invalida a relação processual. 2. O reconhecimento da nulidade da citação impõe a anulação da sentença e dos atos processuais subsequentes. 3. É admissível a manutenção de indisponibilidade de bens como medida de contracautela, desde que desvinculada da execução de título judicial nulo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; art. 239, § 1º; art. 281.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012282-15.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
ANANIAS SPESSIMILLE VIÇOSI

EMBARGADO:

ANDRÉ CAVALCANTI CEOTTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANANIAS SPESSIMILLE VIÇOSI em razão do acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto contra decisão em fase de cumprimento de sentença, deu parcial provimento ao recurso para sustar a inclusão do nome do Agravante em cadastros de inadimplentes e a restrição de circulação de veículos, mantendo, contudo, a indisponibilidade registral dos bens.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão relevante no julgado, ao argumento de que o reconhecimento da nulidade absoluta do ato citatório impõe, como corolário lógico e jurídico inafastável, a anulação da sentença proferida na fase de conhecimento e de todos os atos processuais subsequentes.

In casu
, assiste razão ao Embargante. Com efeito, o acórdão embargado reconheceu expressamente que a citação por edital ocorreu sem o prévio exaurimento de diligências em endereço conhecido nos autos. Tal vício, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátrias, ostenta natureza de nulidade absoluta e transrescisória, ferindo de morte a relação jurídica processual que sequer chegou a se completar validamente perante o ora Embargante.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a premissa estabelecida no julgado — a invalidade da citação ficta — conduz, necessariamente, à desconstituição dos atos que lhe são posteriores e dependentes. Não é juridicamente possível sustentar a higidez de um título executivo judicial formado sob a égide de um processo eivado por vício de citação, sob pena de violação frontal às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Destaque-se que, ao mencionar no aresto anterior que a nulidade deveria ser "compatibilizada com o direito do Agravado à tutela executiva", este Colegiado não pretendeu, em absoluto, convalidar a sentença proferida no processo cognitivo. Ao revés, a manutenção da indisponibilidade registral via RENAJUD foi mantida estritamente como medida de contracautela, visando assegurar o resultado útil de uma "
futura e eventual expropriação
".

É dizer: a utilização do termo "
futura e eventual
" pressupõe, logicamente, que o processo deverá retornar ao seu estado anterior para a regular renovação dos atos processuais. A expropriação só será legítima se, após a regular citação e o amplo exercício da defesa, sobrevier nova sentença condenatória. Portanto, a manutenção da restrição de transferência de bens não serve como ato de execução forçada de um título atual — que ora se declara nulo —, mas como providência acautelatória destinada a evitar a dissipação patrimonial durante o novo trâmite processual.

Portanto, a dúvida quanto aos efeitos da nulidade reconhecida deve ser sanada para que a conclusão do julgado guarde estrita coerência com a fundamentação exposta. Reconhecida a nulidade da citação, o sistema de nulidades do CPC/2015 (especialmente os arts. 239, § 1º e 281) impõe a cassação dos atos decisórios subsequentes.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão e determinar (1) a ANULAÇÃO DA SENTENÇA proferida na fase de conhecimento, bem como de todos os atos processuais posteriores em relação ao Embargante, (2) o RETORNO DOS AUTOS à instância de origem para que se proceda à regular citação pessoal do réu, ora Embargante, assegurando-lhe o direito de apresentar defesa e produzir provas e (3) a MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE REGISTRAL (restrição de transferência) dos veículos via RENAJUD, exclusivamente como medida de contracautela, até que sobrevenha nova decisão do juízo de primeiro grau, ficando vedadas medidas de expropriação, circulação ou inscrição em cadastros de inadimplentes fundadas no título ora anulado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.